Tribunal: TJBA
Processo: 0302111-52.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0302111-52.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Géssica Gomes de Souza e outros (6)

Advogado(s)
:
JOAO EDSON ARAUJO DE SOUZA, RAMON SOARES GUEDES, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS POR MEIO DA INVESTIGAÇÃO E CAMPANA PRÉVIAS À ENTRADA NA RESIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP QUE NÃO GERA NULIDADE AUTOMÁTICA. ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO STF. CONDENAÇÃO AMPARADA EM ELEMENTOS AUTÔNOMOS, A EXEMPLO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OPERAÇÃO.
ALEGADA AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS MÍDIAS E FALTA DE PERÍCIA DE VOZ NOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. IDENTIDADE DOS AUTORES CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUPOSTA QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. APRESENTADA ALEGAÇÃO GENÉRICA, DESTITUÍDA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM EVENTUAL ADULTERAÇÃO, CONTAMINAÇÃO OU MANIPULAÇÃO INDEVIDA DOS VESTÍGIOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE ADEQUADAMENTE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE TORNA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEITADAS TODAS AS PRELIMINARES. MÉRITO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO E LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DAS DROGAS. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA POR MEIO DOS DIÁLOGOS ORIUNDOS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE, OPORTUNIDADE EM QUE FORAM APREENDIDOS ENTORPECENTES (MACONHA, COCAÍNA E CRACK), BALANÇA DE PRECISÃO, ARMA DE FOGO, CADERNO DE ANOTAÇÕES COM CONTABILIDADE DO TRÁFICO E UMA QUANTIA EM DINHEIRO. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS DE COCAÍNA NAS CÉDULAS APREENDIDAS COM OS ACUSADOS. SENTENÇA QUE APRESENTOU CAPÍTULO PRÓPRIO PARA INDIVIDUALIZAR A CONDUTA DE CADA APELANTE. DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E DURADOURO EVIDENCIADOS POR MEIO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIA DO FLAGRANTE.
TESE DE
BIS IN IDEM
COM O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO ACOLHIMENTO. TIPOS PENAIS AUTÔNOMOS QUE POSSUEM ELEMENTARES DIFERENTES E TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA ENTRE AS IMPUTAÇÕES. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DOSIMETRIA DA PENA. IDENTIFICADA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA PARA AUMENTAR A PENA DOS ACUSADOS. APELANTE ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. CONSTATADO ERRO MATERIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DESPROPORCIONAL DE FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, SEM JUSTIFICATIVA CONCRETA. REFORMA QUE SE IMPÕE, EXCLUSIVAMENTE, PARA ESSE RECORRENTE. RECURSOS
CONHECIDOS, REJEITADAS AS PRELIMINARES E DESPROVIDOS, COM PROVIMENTO PARCIAL APENAS PARA O RECURSO DE ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas por sete réus contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e um deles também por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (
Roberto Ribeiro dos Santos)
, após serem flagrados em uma residência com expressiva quantidade de entorpecentes (maconha, cocaína e crack), arma, munições e apetrechos para a traficância. Os recursos suscitam múltiplas preliminares de nulidade e, no mérito, buscam a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 7 (sete) questões em discussão: (i) definir a legalidade do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, em crime de tráfico de drogas, com base em investigações prévias; (ii) analisar a validade da condenação quando o reconhecimento de pessoas não segue estritamente o rito do art. 226 do CPP, mas é corroborado por outras provas; (iii) estabelecer a necessidade de perícia de voz e a validade de interceptações telefônicas quando a identificação dos interlocutores é feita por outros meios; (iv) aferir a ocorrência de quebra da cadeia de custódia por alegações genéricas, sem demonstração de prejuízo; (v) verificar a ocorrência de
bis in idem
entre a condenação por associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas) e uma condenação anterior
em outro processo
por organização criminosa (Lei nº 12.850/2013); (vi) avaliar a suficiência do conjunto probatório, notadamente depoimentos policiais e interceptações telefônicas, para a condenação por tráfico e associação; e (vii) proceder à revisão da dosimetria das penas, especialmente quanto à exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de violação de domicílio, pois o crime de tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito", é de natureza permanente, configurando estado de flagrância contínuo. A ação policial foi legitimada pela existência de "fundadas razões" (STF, RE 603.616/RO), consubstanciadas em investigação prévia e campana no local, que indicavam o imóvel como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes, afastando a aleatoriedade da abordagem.

4.
Afasta-se a nulidade arguida com base no art. 226 do CPP, uma vez que,
nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores,
a condenação não se apoiou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial. A autoria delitiva foi estabelecida por um conjunto probatório plural e independente, produzido sob o crivo do contraditório, que inclui depoimentos testemunhais, laudos periciais e o conteúdo das interceptações telefônicas.

5.
A ausência de perícia de voz não invalida a prova obtida por meio de interceptação telefônica, pois a Lei nº 9.296/1996 não impõe tal exigência. A identificação dos interlocutores pode ser aferida por outros meios de prova, como a análise do conteúdo dos diálogos em cotejo com as demais diligências investigativas e os depoimentos dos agentes policiais.

6.
A arguição de quebra da cadeia de custódia não prospera quando formulada de maneira genérica, sem a indicação de indícios concretos de adulteração ou manipulação da prova. Ademais, a declaração de nulidade no processo penal exige a demonstração de prejuízo efetivo para a parte que a alega, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

7.
A alegação de inépcia da denúncia resta superada com a prolação da sentença condenatória, pois a condenação demonstra que a peça inicial foi apta a
delinear os fatos e permitir o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório ao longo da instrução processual.
Ademais, o STJ sedientou o entendimento n
o sentido de que “
o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos...” (
AgRg no REsp: 2027804/SP, DJe 24/04/2024).

8.
Não há que se falar em
bis in idem
entre a condenação por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e a condenação anterior por organização criminosa (Lei nº 12.850/2013). Os tipos penais são autônomos, tutelam bens jurídicos distintos (saúde pública e paz pública, respectivamente) e possuem elementares diversas. A ausência de identidade fática entre as imputações afasta a dupla punição pelo mesmo fato.

9.
No mérito, a manutenção das condenações é medida impositiva. A materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico estão solidamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório, que inclui a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, arma de fogo, balança de precisão e caderno contábil, somado aos
laudos periciais,
depoimentos firmes e coesos dos policiais em juízo e ao teor das interceptações telefônicas, que revelam um vínculo estável, permanente e com divisão de tarefas para a prática da traficância, afastando a tese de insuficiência probatória.

10.
A dosimetria da pena de
apenas
um dos réus
(
Roberto Ribeiro dos Santos)
comporta parcial reforma para corrigir a exasperação desproporcional da pena-base do crime de posse de arma de fogo, aplicando-se o critério jurisprudencial de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para a valoração negativa da circunstância judicial, em respeito aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.
O cálculo realizado na segunda fase da dosimetria do crime de tráfico de rogas também merece reforma, pois, embora tenha sido aplicada corretamente a fração de 1/6, em razão do reconhecimento da agravante da reincidência, o Magistrado fixou a pena intermediária exageradamente, configurando erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Fernando Neves dos Santos, Maria Bernarda da Silva Gomes, Géssica Gomes de Souza, Bruno Souza da Silva, Fábio de Jesus Torres e Nicinalva Silva Ruas desprovidos. Recurso de Roberto Ribeiro dos Santos parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A existência de investigação prévia e campana policial que indicam a prática de tráfico de drogas em um imóvel constitui "fundada razão" para legitimar o ingresso domiciliar sem mandado judicial, por se tratar de crime permanente. 2. O reconhecimento de pessoas que não observa o rito do art. 226 do CPP
não é nulo
se a autoria delitiva for confirmada por outros elementos de prova independentes, produzidos sob o crivo do contraditório. 3. É prescindível a realização de perícia de voz para a identificação dos interlocutores em interceptações telefônicas, podendo a prova de autoria ser extraída do contexto dos diálogos e de outros elementos probatórios. 4. A condenação por associação para o tráfico (art. 35, Lei nº 11.343/06) não gera
bis in idem
com condenação anterior por organização criminosa (Lei nº 12.850/13), pois os tipos penais são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos,
além de inexistir coincidência fática
. 5. A exasperação da pena-base deve ser fundamentada em elementos concretos e guardar proporcionalidade, sendo recomendável a utilização de frações consolidadas pela jurisprudência para cada vetor do art. 59 do CP valorado negativamente,
salvo fundamentação em concreto em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 41, 158-A, 226 e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 603.616/RO; STF, HC nº 258.813/PR; STJ, EDcl no HC nº 942.406/SP; STJ, AgRg no REsp nº 2.000.925/RS; STJ, AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP; STJ, AgRg no RHC nº 175.637/RJ; STJ, AgRg no REsp nº 2.027.804/SP; STJ, AgRg no AREsp nº 2.673.259/AL; TJ-BA, Apelação nº 0305046-20.2016.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 0319027-82.2017.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0302111
-
52
.20
15
.8.05.0
256
da Comarca de

Teixeira de Freitas
, sendo Apelantes,

FERNANDO NEVES DOS SANTOS
,
ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS
,
MARIA BERNARDA DA SILVA GOMES
,
GÉSSICA GOMES DE SOUZA
,
BRUNO SOUZA DA SILVA
,
FÁBIO DE JESUS TORRES
e
NICINALVA SILVA RUAS

e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e NEGAR
PROVIMENTO
aos recursos interpostos por

Fernando Neves dos Santos, Maria Bernarda da Silva Gomes, Géssica Gomes de Souza, Bruno Souza da Silva, Fábio de Jesus Torres e Nicinalva Silva Ruas
, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado por
Roberto Ribeiro dos Santos
,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .